Tribunal: TJSP
Processo: 1006065-13.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Condomínio autor com único medidor. Sentença de parcial procedência para condenar o SAAE de São Carlos a restituição, de forma simples, do montante pago a maior, desde cinco anos anteriores ao ajuizamento, utilizando o cálculo de forma escalonada das faixas progressivas de consumo. Acordão que rejeitou a preliminar e manteve

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Prestação de Serviços. Fornecimento de água. Condomínio autor com único medidor. Sentença de parcial procedência para condenar o SAAE de São Carlos a restituição, de forma simples, do montante pago a maior, desde cinco anos anteriores ao ajuizamento, utilizando o cálculo de forma escalonada das faixas progressivas de consumo. Acordão que rejeitou a preliminar e manteve a sentença negando provimento do recurso da ré SAAE. Ausente embargos de declaração. Recurso devolvido à Turma Julgadora para eventual adequação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do CPC) em razão do julgamento dos REsps 1.937.887/RJ e 1.937.891/RJ, em que houve revisão e alteração da tese firmada no Tema 414, com modulação de efeitos. Autor que se trata de condomínio residencial com diversas economias e um único hidrômetro. Caso concreto em que foi constatado que a ré SAAE procedia a cobrança respeitando a existência de várias economias, mas aplicava a média dessas economias a uma única faixa de consumo, não respeitando a forma escalonada e progressiva aplicada aos demais consumidores com medidor individualizado. Inadmissibilidade de cobrança diferenciada e mais onerosa para unidades consumidoras situada em condomínio com único hidrômetro. Constatado que a ré SAAE adotava uma metodologia de cálculo híbrida e sui generis, pois mesmo dividindo o consumo real auferido pelo número de economias, ultrapassado o consumo mínimo, lançada toda a cobrança em única faixa de consumo progressiva, sem escalonamento, criando diferenciação na cobrança para um memo consumo em metros cúbicos entre usuários da mesma categoria. Sentença que determinou a aplicação do sistema de progressividade graduada, mantida no acórdão, restando estabelecida a isonomia de cobrança entre usuários da mesma categoria. Restituição já estabelecida de forma simples e limitada a cinco anos anteriores ao ajuizamento. Sentença e acórdão em consonância com as novas teses do Tema 414 do STJ e a modulação de seus efeitos. ACÓRDÃO MANTIDO.